Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO DESEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES APONTADOS NA INICIAL (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC). Na espécie, os documentos colacionados ao feito apenas com a interposição de apelação foram juntados de forma extemporânea, sem justo motivo para tanto, o que evidencia o descumprimento do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
2. Inexistindo demonstração inequívoca da similitude fática entre o alegado valor de quitação de tributos, sobre a qual pretende ser ressarcida a autora apelante pela ré apelada, e as provas documentais do referido pagamento, não há que se falar em procedência total dos pedidos formulados na inicial (art. 373, I, do CPC).
3. Apelação cível conhecida e desprovida.